Tribunal: TJDFT
Processo: 0712404-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DO LOCAL DO VEÍCULO DADO EM GARANTIA DE FINANCIAMENTO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
I – É descabida a exigência de comprovação de que o veículo encontra-se no endereço indicado pelo autor, por ausência de previsão legal. Aliás, pela natureza da própria pretensão autoral, a ordem judicial poderá ser cumprida em qualquer endereço existente no Distrito Federal.
II – Deu-se provimento ao recurso.